Tribunal: TJSP
Processo: 1503128-80.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes e a natureza nociva da droga apreendida. Agravante da

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes e a natureza nociva da droga apreendida. Agravante da calamidade pública afastada. Ausência de nexo causal. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Mantido o regime inicial fechado. Recurso parcialmente provido.